Tribunal: TJDFT
Processo: 0730937-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0730937-84.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA DA SILVEIRA BE AIDAR, GILSON FERNANDES VASCONCELLOS AGRAVADO: JEAN CLEBER GARCIA FARIAS, MARCIO MARTINS COSTA, LETICIA DE VILHENA GARCIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A Defensoria Pública, no Id. 19762319, concorda com a decisão que não conheceu do Agravo Interno Id. 19700955. Certifique a Secretaria o trânsito em julgado da referida decisão (Id. 19700955). Ainda deverá a Secretaria registrar no processo o endereço de Cláudia Maria da Silveira Be Aidar, conforme informado pela Defensoria Pública na petição Id. 19762319, e intimá-la pessoalmente para que manifeste eventual interesse no patrocínio da causa pela Defensoria Pública. Caso não tenha interesse no patrocínio, deverá regularizar a representação processual, no prazo de 15 dias. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora